Tribunal: TJPA
Processo: 0800710-09.2020.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800710-09.2020.8.14.0070

APELANTE: ODIMILSON DA CONCEICAO DOS SANTOS GOMES

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº
0800710-09.2020.8.14.0070

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ABAETETUBA/PA (1ª VARA CÍVEL)

APELANTE: ODIMILSON DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS GOMES

APELADO:
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA ACERCA DA PERÍCIA JUDICIAL MARCADA. NULIDADE CONSTATADA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A sentença apelada deve ser anulada, porquanto, tratando-se a perícia médica de ato personalíssimo, a jurisprudência tem se posicionado pela indispensabilidade de intimação pessoal da parte, não sendo suficiente a mera intimação de seu advogado.

2.
Recurso conhecido e provido, para
anular a r. sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, para regular processamento do feito.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0800710-09.2020.8.14.0070

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ABAETETUBA/PA (1ª VARA CÍVEL)

APELANTE: ODIMILSON DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS GOMES

APELADO:
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
Apelação Cível,
interposta por
Odimilson da Conceição dos Santos Gomes
,
em face

de sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Abaetetuba/PA, que – nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT
,
ajuizada em desfavor de
Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. – julgou improcedente o pedido.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente, sinteticamente
, que:

“O Documento, boletim de ocorrência policial nº 00123/2018.102863-2, narram com clareza a dinâmica dos fatos e não deixam dúvidas, quando ao acidente com veículo automotor, bem como comprovam de forma incontroversa o nexo de causalidade entre o acidente e as sequelas suportadas.

A decisão do nobre Magistrado, pelos motivos que aqui serão expostos, entram em rota de colisão com o que preceitua os termos do artigo 274, Parágrafo único do CPC, no que tange a intimação do autor, vejamos:

(...)

Desse modo Nobres Julgadores, não evidenciasse nos autos, qualquer juntada ou certidão do meirinho informando a intimação pessoalmente do autor ou sua negativa, tão pouco os motivos, de não tê-lo intimado, a luz do parágrafo único do mencionado artigo.

A citação Nobres Magistrados é o ato de comunicação processual pelo qual se comunica o réu ou o interessado sobre a existência de uma demanda contra ele, convocando-o para apresentar a sua defesa.

Assim, é um ato que informa, convoca e incorpora réu e autor a
atos processuais, dentro da mesma demanda.

Da mesma forma a intimação judicial e uma notificação por escrito, emitida pelo juiz responsável e não deve ser desconsiderada.

Qualquer envolvido no processo pode recebê-la, seja parte ativa, passiva, terceiros a até mesmo testemunhas, nos termos do artigo 269 §1º do CPC e Súmula 429 do STJ, vejamos:

(...)

A citação postal, quando autorizada por lei, exige o aviso de recebimento.

Além do mais, todos os documentos anexados em sede de inicial corroboram para evidenciar o direito pleiteado”.

Ao final, postulou:

“o conhecimento do presente recurso de apelação e, que lhe seja dado total provimento para reformar a sentença recorrida no sentido de dar seguimento ao feito com a intimação pessoal do autor, para que compareça em local e hora designada para realização de prova técnica e aplicação do que preceitua o artigo 3º da Lei 6.194/74, por membro, sentido e função lesionados do apelante”.

Na sequência, apresentadas as contrarrazões, sendo pleiteado o total desprovimento do recurso.

Por último, vieram-me os autos distribuídos.

É o relatório.
Sem redação final.

Peço pauta para julgamento na próxima sessão virtual desimpedida.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº
0800710-09.2020.8.14.0070

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ABAETETUBA/PA (1ª VARA CÍVEL)

APELANTE: ODIMILSON DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS GOMES

APELADO:
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
e passo à sua análise.

O recurso comporta provimento.

Bem examinado os presentes autos,
constato que, posteriormente a decisão interlocutória

(ID nº 13268056)
que
– ante
“à imperiosa necessidade de realização de perícia médica para apurar o grau das lesões sofridas pela autora e as consequências destas” -
nomeou perita do Juízo, a
expert
aceitou a incumbência, designando o dia 22/10/2021 para realização da perícia
(petição de ID nº 13268065), constando, todavia, nos autos tão somente o ato ordinatório intimando, por meio de intimação eletrônica e publicação no Diário Judicial Eletrônico, as partes da data aprazada, de sorte que, após a comunicação do não comparecimento do autor à perícia, o Juízo de primeiro grau sentenciou o feito, julgando improcedente os pedidos autorais.

Desse modo, a razão está com o apelante, porquanto,
tratando-se a perícia de ato personalíssimo, a jurisprudência tem se posicionado pela indispensabilidade de intimação pessoal da parte, restando inválida para tanto a intimação, por meio eletrônico ou via Diário de Justiça Eletrônico, de seu causídico.

Reforçando o exposto, colaciono, por todos, os seguintes julgados dos Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT
-
INVALIDEZ PERMANENTE - NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR À PERÍCIA MÉDICA - INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO REALIZADA - NECESSIDADE - ATO PERSONALÍSSIMO - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REDESIGNAÇÃO DE NOVA DATA PARA PERÍCIA - SENTENÇA REFORMADA
- RECURSO PROVIDO. O montante indenizatório do seguro obrigatório DPVAT será fixado de acordo com a extensão da lesão sofrida pelo segurado. (Súmulas 474 e 544 do STJ
). Se a perícia recair sobre a própria parte, imprescindível sua intimação pessoal para comparecimento ao ato, por oficial de justiça, nos termos dos artigos 275, do CPC, porquanto de caráter personalíssimo
”.
(TJ-MT
10403980220198110041 MT, Relator: Guiomar Teodoro Borges, Data de Julgamento: 02/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2022).

-------------------------------------------------------------------------------------

“APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO
DPVAT
– MÉRITO –
NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – ATO PERSONALÍSSIMO E IMPRESCINDÍVEL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1.
Tratando-se a realização de perícia de ato personalíssimo, a jurisprudência tem se posicionado pela imprescindibilidade de intimação pessoal da parte, restando inválida para tanto a intimação via Diário de Justiça de seu causídico. 2. Necessidade de anulação do decisum vergastado, com o consequente retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento do feito. 3. Recurso Conhecido e Provido, para anular a decisão singular objurgada,
pelos fundamentos acima expostos, devendo os autos retornarem ao mm. juízo de origem para o regular prosseguimento do feito. É como voto”.
(
TJ-PA
- AC: 00001116520158140301, Relator:
Maria de Nazaré Saavedra Guimaraes
, Data de Julgamento: 22/03/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2022)

-------------------------------------------------------------------------------------

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT
. O
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA
. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM O JULGAMENTO DO MÉRITO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. 1.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a intimação da parte a ser periciada deve ser pessoal e não pode ser realizada por meio de seu patrono. 2. Ato personalíssimo da própria parte autora.
Aplicação do artigo 474, do CPC/2015. Precedentes do STJ e do TJRJ. 3.
Destaca-se que a prova pericial tem por escopo auxiliar o magistrado quanto à matéria técnica ou científica aposta nos autos, visando a formação do seu convencimento, em área na qual se exige conhecimento específico. 4. Não é possível verificar o grau do dano alegado pelo demandante em sua petição inicial. A prova pericial se revela indispensável para constatar o alegado erro na aferição do consumo.
Matéria controvertida eminentemente de fato. 5. Impossibilidade de aplicação do art. 1.013, § 3º, II, do CPC/2015. O processo não está em condições de imediato julgamento. 6.
Anulação da sentença, para que o autor seja intimado pessoalmente da data da realização de exame pericial médico, bem como seja produzida a prova requerida nos autos
. 7. DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO”.
(TJ-RJ
- APL: 00018412720168190014, Relator: Des(a). Sérgio Seabra Varella, Data de Julgamento: 04/03/2020, Vigésima Quinta Câmara Cível - destaquei).

-------------------------------------------------------------------------------------

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - PERÍCIA - ATO PERSONALÍSSIMO - INTIMAÇÃO PESSOAL - NECESSIDADE.
Tratando-se de perícia médica realizada com o intuito de atestar a incapacidade da parte autora e o grau das lesões, deve a intimação do periciando ser pessoal, haja vista o caráter personalíssimo do ato. Ausente a intimação pessoal e não tendo o interessado comparecido à perícia, revela-se patente a nulidade da sentença de improcedência fundada na ausência de prova do direito alegado. Recurso provido”
.
(TJ-MG
- AC: 10702140648800001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data de Publicação: 29/03/2019).

Sendo assim, em face da inexistência de intimação pessoal do recorrente para a realização do mencionado ato personalíssimo, revela-se imperiosa a anulação da r. sentença.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, a fim de anular a sentença apelada, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, para regular processamento do feito, com a intimação pessoal da parte autora, para que compareça à perícia médica.

É o voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, arquive-se, com a devida baixa ao Juízo
a quo
.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.

Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 17/04/2023